Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
Para tanto, os agravantes aduzem que estão enfrentando grande dificuldade financeira, além do que, buscam por meio da ação, na origem, anular/suspender o leilão do único do bem que guarnece a família, o qual está em vias de ser expropriado pela instituição financeira agravada.
Alegam que o Juízo de origem negou o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo após a comprovação dos requisitos justificadores para a concessão da benesse, com destaque para os balancetes, extratos bancários e de imposto de renda, os quais atestam a hipossuficiência financeira alegada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados todos os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte demandante promova o recolhimento das custas, de modo que, caso não o faça, será o feito extinto, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais imediatamente.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.